Tribunal: TJSP
Processo: 1146316-53.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Plano de saúde. Ação cominatória. Sentença de procedência. Custeio de procedimento cirúrgico (apendicectomia por videolaparoscopia). Cobertura parcial de despesas médicas. Custeio integral determinado. Internação hospitalar em caráter de urgência em unidade hospitalar integrante da rede credenciada. Cirurgia realizada pelos médicos que prestavam à ocasião serviços na instituição hospitalar

Ementa:
Plano de saúde. Ação cominatória. Sentença de procedência. Custeio de procedimento cirúrgico (apendicectomia por videolaparoscopia). Cobertura parcial de despesas médicas. Custeio integral determinado. Internação hospitalar em caráter de urgência em unidade hospitalar integrante da rede credenciada. Cirurgia realizada pelos médicos que prestavam à ocasião serviços na instituição hospitalar credenciada. Autora que não se utilizou de profissionais particulares. Utilização dos serviços oferecidos pela rede credenciada, o que determina a cobertura integral das despesas médicas e hospitalares pela ré. Inaplicabilidade do art. 85, §8o-A do CPC à hipótese. Precedentes desta Corte. Verba honorária elevada (R$ 3.000,00), fixada por equidade, em atenção aos parâmetros legais estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada para elevar a verba honorária. Recurso da ré desprovido, provido o da autora.